Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708368-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDWIN NILTON SARMANHO CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte impetrante para se manifestar acerca das informações e documentos apresentados pela autoridade apontada como coatora.[1] Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34810844 e seguintes.